Tribunal: TJBA
Processo: 8030944-64.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8030944-64.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SONIA MARIA MENDONCA REIS

Advogado(s)
:
VERENA PINHEIRO SANTANA

APELADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

ACORDÃO

EM
ENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.905/2024. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS
EM PARTE
COM MODIFICAÇÃO DO JULGADO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação para reformar a sentença apenas quanto ao valor da indenização devida pelos gastos com locação de veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à incidência dos juros de mora e da correção monetária, à luz das alterações introduzidas pela Lei nº 14.905/2024 no art. 406 do Código Civil, e se tal omissão justifica o acolhimento dos Embargos de Declaração com efeitos modificativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, e podem ter efeitos modificativos quando a correção do vício impõe alteração do julgado.

4. A matéria relativa à correção monetária e aos juros de mora possui natureza de ordem pública, podendo ser conhecida de ofício, independentemente de provocação das partes.

5. Nesse caos, a omissão há que ser reconhecida, pois o acórdão anterior deixou de observar os critérios legais atualizados pela Lei nº 14.905/2024, ainda que a questão não tenha sido suscitada expressamente nos autos.

6. No mais, de acordo com o § 1º, do art. 406, do Código Civil, incluído pela Lei nº 14.905/2024, a taxa legal de juros corresponde à SELIC, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), aplicável a partir de sua vigência (28/08/2024).

7. A jurisprudência recente tem reconhecido que a nova regra deve ser aplicada de forma imediata, respeitando-se os critérios anteriormente vigentes até a data da entrada em vigor da lei.

8. Logo, os Embargos merecem ser acolhidos com efeitos modificativos exclusivamente para corrigir a omissão quanto à forma de incidência dos juros e da correção monetária, sem alterar os demais pontos da decisão.

9. Afastada-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, por ausência de caráter protelatório nos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos de Declaração acolhidos em parte com efeitos modificativos.

Tese de julgamento
:

1. A omissão quanto à forma de incidência dos juros moratórios e da correção monetária, à luz da Lei nº 14.905/2024, pode ser sanada em sede de Embargos de Declaração, ainda que não tenha sido suscitada pelas partes, por se tratar de matéria de ordem pública.

2. Até 27/08/2024, os juros moratórios devem ser calculados à razão de 1% ao mês e a correção monetária pelo IPCA; a partir de 28/08/2024, aplica-se a taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária, nos termos do art. 406, §1º, do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º; CC, art. 406, §1º (com redação dada pela Lei nº 14.905/2024).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1555123/SP, Quarta Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 02.09.2025; STJ, AREsp 2754125/SP, Terceira Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 23.06.2025; TJSP, EDcl nº 10535928020228260224, 33ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sá Moreira de Oliveira, j. 21.01.2025; TJMG, EDcl nº 38363684720248130000, 17ª Câmara Cível, Rel. Des. Baeta Neves, j. 18.12.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº
8030944-64.2019.8.05.0001
, em que figuram como Embargante e Embargado, respectivamente,
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
e
SONIA MARIA MENDONCA REIS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e

ACOLHER EM PARTE

os Embargos de Declaração
,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,.

PRESIDENTE

DE
SA. MARIA DA PURIFICAÇÃO SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA